Tribunal: TJES
Processo: 5004643-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004643-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se
agravo de instrumento
interposto por
Cláudia Lúcia dos Santos
, contra a decisão (evento 152754; fl. 04) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez c/c danos materia
i
s e morais
, ajuizada em face de
IPACI – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, embora não tenha expressamente revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, limitou o benefício concedido anterior e tacitamente, de modo que a gratuidade não abrangesse os honorários periciais.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento (evento 1527786), sustentando fazer jus à concessão integral da benesse, por não possuir condições de arcar com quaisquer custas processuais.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1566620), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fossem obstados os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões apresentadas em evento n° 1956272.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

V O T O V E N C E D O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se
agravo de instrumento
interposto por
Cláudia Lúcia dos Santos
, contra a decisão (evento 152754; fl. 04) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez c/c danos materia
i
s e morais
, ajuizada em face de
IPACI – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, embora não tenha expressamente revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, limitou o benefício concedido anterior e tacitamente, de modo que a gratuidade não abrangesse os honorários periciais.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento (evento 1527786), sustentando fazer jus à concessão integral da benesse, por não possuir condições de arcar com quaisquer custas processuais.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1566620), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fossem obstados os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal.

Pois bem. A ação de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez foi ajuizada em meados de 2013 e em sua exordial constava pedido de assistência judiciária gratuita.

O juízo de primeiro grau não se manifestou acerca da benesse, o que acarretou o
deferimento tácito do pleito
, tendo em vista que se presume concedido o pedido de assistência judiciária gratuita quando não indeferido expressamente por meio de decisão fundamentada.
1

Ocorre que, em 02/07/2021 (oito anos após o ajuizamento da ação), o magistrado de piso, diante da petição protocolada pelo perito nomeado informando seus honorários periciais (R$ 5.000,00), estabeleceu o seguinte:

“
01)
Observo que à demandante é cabível os benefícios da gratuidade da justiça, e que a prova pericial é essencial ao deslinde da
quaestio juris
, e, portanto, deve ser custeada pela demandante;

02)
A novel codificação civil permite ao magistrado relativizar o alcance das benesses da gratuidade, nos termos do art. 981, §5º, razão pela qual a concedo a gratuidade da justiça, exceto no que diz respeito às despesas processuais eventuais a título de honorários periciais;

03)
Ante o exposto, e, verificando que o valor dos honorários periciais já foram apresentados (fl. 405), intime-se a requerente para que proceda ao recolhimento e depósito dos valores declinados pelo perito nomeado pelo juízo, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de constrição de valores pelo sistema
BACENJUD
, para custeio da prova requerida;

04)
Diligencie-se.”

Entende-se daí que o magistrado de piso
revogou
, embora não expressamente, o benefício da assistência judiciária gratuita em relação aos honorários periciais.

É possível que o magistrado, ao tomar conhecimento de elemento de prova idôneo que evidencie efetiva alteração da capacidade econômica da beneficiária, realize nova análise da matéria e, se for o caso, revogue a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.

Ocorre que na hipótese em apreço não há notícias sobre a mudança da condição financeira da agravante, a qual é assistida pela Defensoria Pública. Não fosse o bastante, o magistrado de piso não consultou previamente a parte, para que esta pudesse comprovar que ainda fazia jus ao benefício, e nem motivou a sua revogação.

Por essa razão, tenho que não há nos autos fundadas razões a revogar a gratuidade frente aos honorários periciais, cujo valor arbitrado (R$ 5.000,00) é excessivo para ser custeado por pessoa cuja miserabilidade fora anteriormente comprovada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita de forma integral.

É como voto!

_____________________

1
REsp 1.721.249

V O T O S V O G A I S

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REVOGAÇÃO NA ORIGEM.
CONCESSÃO INTEGRAL.
CONTEXTO FÁTICO. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

É possível que o magistrado, ao tomar conhecimento de elemento de prova idôneo que evidencie efetiva alteração da capacidade econômica da beneficiária, realize nova análise da matéria e, se for o caso, revogue a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.

2
)
Hipótese em que o magistrado de piso revogou, embora não expressamente, o benefício da assistência judiciária gratuita em relação aos honorários periciais; no entanto, não
há nos autos fundadas razões a revogar a gratuidade frente aos honorários periciais, cujo valor arbitrado (R$ 5.000,00) é excessivo para ser custeado por pessoa cuja miserabilidade fora anteriormente comprovada.

4)

Recurso conhecido e provido.

D E C I S Ã O
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.